Tribunal: TJBA
Processo: 8033777-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033777-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SILVA VILELA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciana Silva Vilela contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a existência de relação contratual e a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da contratação que originou o débito discutido; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A documentação apresentada pelo banco, composta por faturas, registros de pagamentos e telas sistêmicas, demonstra a existência da relação jurídica e da origem do débito, sendo aceitos como meios de prova válidos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 10 da Turma de Uniformização do TJBA.

4. A negativa genérica da autora, desacompanhada de provas que infirmassem a documentação apresentada, não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando comprovada a relação contratual e o inadimplemento, afastando a configuração de dano moral.

6. A sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça da Bahia e no Superior Tribunal de Justiça, que exigem demonstração da inexistência de dívida para configuração de dano in re ipsa.

7. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas, comprovantes de pagamento e telas sistêmicas constitui meio de prova suficiente para comprovar a existência de relação contratual no âmbito consumerista.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de dívida regularmente comprovada, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8033777-16.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
LUCIANA SILVA VILELA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)